Tribunal: TJBA
Processo: 8001020-44.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001020-44.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORACI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

APELADO: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRIMEIRO RECURSO. CÓPIA IDÊNTICA DA RÉPLICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SEGUNDO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte (IDs 90225800 e 93275660) contra a sentença de mérito.

2. O primeiro protocolo recursal (ID 90225800) anexou cópia da réplica, desprovida de fundamentos de impugnação.

3. O protocolo subsequente (ID 93275660) visou sanar o equívoco, apresentando as razões recursais corretas.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se à admissibilidade de ambos os recursos: (i) analisar se a primeira apelação, que reproduziu o teor da réplica, viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC); e (ii) verificar se a segunda apelação está obstada pela preclusão consumativa e pelo princípio da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir

5. A admissibilidade recursal exige o preenchimento de requisitos intrínsecos e extrínsecos. A petição de apelação deve conter, obrigatoriamente, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão (art. 1.010, II, III e IV, do CPC).

6. O primeiro recurso é manifestamente inadmissível por irregularidade formal grave e violação ao princípio da dialeticidade. A juntada de cópia da réplica não impugna especificamente os fundamentos da sentença vergastada, equivalendo à própria inexistência do ato de recorrer.

7. O segundo recurso esbarra no óbice da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade). Ao protocolar a primeira petição, a Apelante exerceu e exauriu seu direito de recorrer, sendo vedada a posterior correção, aditamento ou nova interposição, ainda que dentro do prazo legal.

8. O vício verificado (ausência total de razões de reforma) não constitui mera irregularidade formal sanável nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, pois atinge a própria essência do recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação não conhecidos. 10. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "A interposição de recurso de apelação mediante protocolo de peça processual desprovida de fundamentos de impugnação à sentença, viola o princípio da dialeticidade e configura irregularidade formal grave. A posterior interposição de novo recurso, visando corrigir o equívoco, é vedada em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, ainda que observado o prazo recursal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001020-44.2025.8.05.0018, figurando, como Apelante, FLORACI SILVA SANTOS e, como Apelado, BANCO DIGIO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça